Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa. Processo civil. Conflito de competência. Ação de alvará judicial. Competência territorial relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ação de alvará movida por requerentes para levantamento de valores junto ao IPREV/DF de titularidade de pessoa falecida, tendo o juízo suscitado declinado de ofício sua competência sob fundamento de escolha aleatória do foro sem vinculação ao domicílio da falecida.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em definir se a distribuição de ação de jurisdição voluntária de alvará em foro desprovido de vinculação com o domicílio ou residência da parte falecida configura escolha aleatória e abusiva de competência territorial, apta a autorizar a declinação de ofício pelo juízo nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, ou se, tratando-se de competência relativa, estaria vedada tal declinação sem provocação da parte interessada.
III. Razões de decidir.
3. A competência jurisdicional de natureza relativa não comporta, em princípio, a declaração de ofício pelo magistrado acerca dos seus termos, observado que somente à parte adversa é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa no momento processualmente oportuno. Inteligência dos artigos 64; 337, inciso II; e 917, inciso V, todos do Código de Processo Civil; e da Súmula 33/STJ)..
4. A despeito de não depender de inventário, a ação de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo falecido se submete ao regramento do artigo 48 do Código Processo Civil, que trata da competência territorial e, portanto, de natureza relativa. Precedentes TJDFT.
5. O reconhecimento da incompetência territorial depende de provocação da parte interessada mediante preliminar de contestação, não podendo ser declinada de ofício pelo magistrado, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e prorrogação da competência nos termos do art. 65 do CPC.
IV. Dispositivo.
6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 48, 63, § 5o, 64, 65, 337, inc. II, e 917, inc. V; CC, art. 1.785; Lei n. 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n.o 33 da Súmula do STJ; TJDFT, Acórdão 1437375, 07182137520228070000, Rel. Hector Valverde Santana, 2a Câmara Cível, j. 25.07.2022; TJDFT, Acórdão 1724953, 07194094620238070000, Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 03.07.2023; TJDFT, 07194894420228070000, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 24.08.2022; TJDFT, 07376524320208070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 20.11.2020.